Tribunal: TJMT
Processo: 1017674-30.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017674-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (AGRAVADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

– DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA CAUTELAR PARA DETERMINAR QUE SEJA EMITIDA A
DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO, DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO E DECLARAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE DRENAGEM
– NEGATIVA EM RAZÃO DE DEBITO ORIUNDO DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
–
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA AUTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
– EVIDENCIA DE POSSÍVEL NULIDADE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL
EM RAZÃO DA NÃO OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA–
REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR OBSERVADOS
–
DECISÃO MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento do
pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente

se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 305 e 303 do Código de Processo Civil.

Autoridade administrativa que nega a emissão de Declaração de Possibilidade de Abastecimento, Declaração de Possibilidade de Esgotamento e Declaração de Possibilidade de Drenagem e razão da existência de débito de infração municipal.

Evidência de possível nulidade no procedimento administrativo relativo do auto de infração municipal,
em razão da inobservância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CF/88). Plausibilidade do

constatada
.

Em caso de indeferimento do pedido cautelar a parte autora ficará impedida de desenvolver suas atividades empresariais, o que indica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos necessários para o deferimento do
pedido cautelar antecedente
, a manutenção da decisão recorrida e a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do
Pedido de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente

nº 1014178-84.2019.8.11.0002, movida por MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que deferiu a tutela provisória, determinando ao Agravante a emissão de Declaração de Possibilidade de Abastecimento, Declaração de Possibilidade de Esgotamento e Declaração de Possibilidade de Drenagem.

Aduz que, deixou de proceder a renovação das declarações pleiteadas pela Agravada, em razão da existência de débitos inscritos em dívida ativa, na ordem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), decorrentes de infração constatada no ano de 2015, consistente em promover ligação irregular de encanamento para abastecimento de seu residencial.

Sustenta que, não há falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em razão da aposição de assinatura por um preposto da Recorrida na notificação.

Argumenta que, os servidores do Departamento de Água e Esgoto podem lavrar auto de infração independente de testemunhas, se constatar a prática de infrações pelos consumidores.

Afirma que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da medida cautelar pleiteada na inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada, para indeferir a medida cautelar pleiteada nos autos originários.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 32616499).

A parte Agravada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 36404975).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, deixo de encaminhar os autos para a Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a Agravada (
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
) ajuizou a ação originária arguindo em síntese que lhe foi negada a emissão da renovação da
DECLARAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO – DPA, DECLARAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO – DPE
e
DECLARAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE DRENAGEM – DPD.

N
arra que a emissão das declarações foi negada em razão da existência de suposto débito no valor de
R$153.161,23 (cento e cinquenta e três mil, cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos).

Expões quer ao verificar a origem do débito, teve conhecimento que se tratava de débito relacionado ao
Auto de Infração
020083
, lavrado na data de 14/10/2015, oriundo de suposta realização de ligação clandestina para abastecimento de um residencial com cento e vinte casas.

Argumenta que, não fora notificada acerca do auto de infração e que desconhece o suposto preposto que teria assinado a notificação, motivo pelo qual entende que o procedimento administrativo é nulo, uma vez que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requereu em sede de tutela cautelar, que fosse emitida as respectivas certidões.

O Magistrado
a quo
ao receber a inicial deferiu a tutela provisória, determinando ao Agravante a emissão de Declaração de Possibilidade de Abastecimento, Declaração de Possibilidade de Esgotamento e Declaração de Possibilidade de Drenagem, motivando a interposição do presente recurso.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente
.

DA TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Para a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente, deve, ser observados os artigos 305 e 303 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o aput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303”

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido tutela antecipada em caráter antecedente mereceu deferimento, em face da demonstração pela parte autora/agravada da presença dos pressupostos autorizadores da medida. Vejamos.

Da análise dos autos, observa-se que restou demonstrado nos autos originários que a Agravante negou a emissão de emissão da renovação da
Declaração da Possibilidade de Abastecimento – DPA, Declaração da Possibilidade de Esgotamento – DPE
e
Declaração Da Possibilidade De Drenagem – DPD em razão do débito relacionado ao
Auto de Infração
020083.

Arguiu a parte autora/Agravada que não foi notifica do Auto de Infração
020083 que ensejou na negativa da emissão das respectivas certidões e que desconhece a pessoa que teria recebido o respectivo documento como se preposto fosse.

Sobre o assunto, sabe-se

que de acordo com o artigo, 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, mesmo no procedimento extrajudicial deve ser assegurado ao administrado o contraditório e ampla defesa, como cito:

“Art. 5º da CF/88. [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”

No entanto, na vertente hipótese o Departamento de Água e Esgoto não logrou êxito em demonstrar, nesta quadra processual, que de fato, houve a notificação da Agravada acerca da lavratura do auto de infração, e que o documento foi entregue no estabelecimento da Agravada e/ou recebido por um preposto.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa no procedimento extrajudicial, evidenciando possível nulidade do auto de infração.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – [...] – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PESSOA FÍSICA – ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [...]

1-
No caso de notificação postal de pessoa física, a entrega da correspondência no domicílio fiscal a pessoa diversa do contribuinte não faz presumir a sua efetiva intimação, se as circunstâncias indicam que ela efetivamente acabou não sendo cientificada do ato, sendo nula a notificação fiscal
. [...]”.
(TJMT - N.U 0008674-10.2013.8.11.0040, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

“[...] PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...] no processo administrativo, no entanto, há
necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
”. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Questiona-se, também, a legitimidade do ato administrativo que, ao fundamento de pendência de débitos, nega-se a expedir certidões de interesse do contribuinte, uma vez que, existem meios próprios para promover a cobrança do crédito que entende devido.

Com efeito, vislumbra-se a plausibilidade do direito pleiteado na inicial do “
Pedido de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
”.

Da mesma forma, constata-se o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
caso não seja deferida a tutela antecipada em caráter antecedente, uma vez que a Recorrente ficará impedida de exercer a sua atividade profissional.

Posto isso, ausente motivação suficiente a amparar a negativa na expedição de certidões pelo Departamento de Água e Esgoto, de rigor a manutenção da decisão agravada, diante da demonstração pela Agravada, dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido cautelar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020